Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722741-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO AGRAVADOS: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ADILSON BARBOSA DE ARAUJO, JÚLIO CÉSAR BESERRA DUARTE, FLÁVIO CONDE DE OLIVEIRA DESPACHO FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados da parte agravante e da agravada SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, nada a prover, tendo em vista que ambos os advogados já se encontram regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004